Tribunal: TJDFT
Processo: 0712846-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADI 7435. SOBRESTAMENTO. NÃO OBRIGATORIEDADE. OMISSÃO. SANADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1 – Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses expressamente previstas em lei.
2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC).
3 – Inconstitucionalidade da Resolução no 303/2019. A Resolução 303/2019 do CNJ não cria direito nem estabelece situação jurídica nova. Simplesmente tratou de operacionalizar a regra instituída pela EC 113/2021 no âmbito da competência definida pela EC 114/2021, que alterou o art. 107-A d ADTC. Rejeita-se a prejudicial de inconstitucionalidade.
4 – Embargos de declaração conhecidos e em parte acolhidos, sem efeitos infringentes.

(td)